Tribunal: STF
Processo: HC 107830
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REFORÇO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVANTE. DECRETO ORIGINÁRIO APTO ISOLADAMENTE A MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. REQUISITOS QUE, POR SI SÓS, NÃO DESAUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A custódia cautelar foi devidamente motivada, pois há nos autos elementos capazes de demonstrar a aparente participação do paciente numa estruturada organização criminosa dedicada à prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia a necessidade de preservação da ordem pública em virtude da periculosidade concreta. Precedentes.



    2. Embora não se possa admitir, em sede de habeas corpus, que a instância superior incremente novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária, o reforço argumentativo realizado pelo STJ, no caso, não trouxe nenhuma alteração substancial ao decreto originário de prisão preventiva que, isoladamente, encontra-se devidamente alicerçado em elementos concretos aptos a manter a custódia cautelar do acusado. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si sós, de impedir a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    4. Ordem denegada.